Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0704937-30.2020.8.07.0005 APELANTE: VITOR LOURENCO BARBOZA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Por intermédio da petição de 29715621 o apelante formula os seguintes pedidos: 1) Que seja oficiado o órgão da SES – Hospital Regional de Sobradinho a fim que de forneça relatório médico detalhado que informe: 1.1 Se as balas foram retiradas do apelante ou não; 1.2 Em caso de não terem sido retiradas, que seja apresentado exame de imagem a fim de precisar o calibre e tipagem de arma; 1.3 Em caso de terem sido retiradas, que seja apresentado o laudo pericial das balas retiradas; 2) Que seja oficiado o instituto de criminalística, a fim de apresentar, integralmente, o laudo pericial da arma apreendida da vítima, qual seja, REVÓLVER TAURUS, calibre no 38, marca TAURUS, no de série: PE58725, conforme memorando no 2139/2020-16a-DP, protocolo no 815108/2020, referência a ocorrência policial no 4904/2020-16a DP bem como laudo pericial das balas disferidas no apelante. 3) Por fim, e não menos importante, requer a dilação do prazo para, após juntada de tais laudos, esta defesa possa, enfim, apresentar as razões de apelação. Não obstante a fundamentação exposta para os referidos pleitos, certo é que a fase de instrução da ação penal encontra-se superada, não sendo possível reabrir a produção de prova nesta instância recursal, sob pena de ofensa ao devido processo legal, princípio de igual envergadura constitucional como os citados pelo apelante. De se notar, ademais, que, por ocasião da audiência de instrução de julgamento realizada no dia 29 de outubro de 2020 (Num 29291905), a defesa do réu, instada a se manifestar na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. Sendo assim, INDEFIRO os pedido ora formulados. Concedo ao apelante o prazo de 08 (oito) dias a contar da intimação da presente decisão, para apresentar as razões recursais. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator